Tribunal: STF
Processo: Rcl 53522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Ato reclamado que indeferiu o pedido dos reclamantes de suspensão da ordem de desocupação do imóvel, cuja titularidade foi concedida aos beneficiários da decisão reclamada em ação de usucapião. Não configurada ocupação coletiva em imóvel que sirva de moradia para populações vulneráveis. Ausência de aderência estrita. Não verificada violação do paradigma. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Henrique Lorente e Maria Inês Peres Lorente, em face de decisão proferida pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo nº 0025699-06.2022.8.16.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. Os reclamantes narram que em 2013 ajuizaram ação de usucapião para obtenção do justo título do imóvel rural onde residem desde 1984. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente.



    Em 2014, os beneficiários da decisão reclamada também ajuizaram ação de usucapião da mesma área, em que julgado procedente o pedido.



    Informam que, em sede de cumprimento de sentença, foi determinada a expedição de mandado de desocupação forçada. Deduzido pedido para suspensão da referida ordem, foi indeferido, ao argumento de que o caso não se enquadrava no âmbito de proteção da ADPF 828.



    Na mesma linha, negado o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada (ato reclamado). 



    Os reclamantes noticiam que posteriormente ajuizaram ação rescisória, ainda pendente de exame, alegando a nulidade da decisão que reconheceu a usucapião, tendo em vista que os beneficiários da decisão reclamada são proprietários de outros imóveis.



    3. Alegam que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, tendo em vista que a suspensão temporária de desocupações e despejos também abarca as áreas rurais.



    4. Defendem inexistir a limitação utilizada na decisão reclamada para indeferir o pedido de suspensão da ordem de desocupação, relacionada ao fato de não se tratar de ocupação coletiva, e mesmo que houvesse, é o caso de estender a decisão da ADPF 828 TPI/DF aos Reclamantes, pelo fato de que preenchem os requisitos elencado na Lei 14.216/2021 que estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, notadamente em observância ao princípio da igualdade, previsto no art. 5º da Constituição.



    5. Pedem, ademais, que seja observada a proteção do Estatuto do Idoso.



    6. Requerem, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada que determinou a desocupação do imóvel ou a extensão dos efeitos da ADPF 828 ao caso vertente. No mérito, pugnam pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.



    7. Deixo de determinar a citação das partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de desocupação em desfavor dos reclamantes, residentes no imóvel rural objeto do litígio.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    5. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Colho a ementa do acórdão, ainda pendente de publicação:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, pendente de publicação)



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, observo que na origem, Terezinha do Carmo Dias Rodrigues e o Espólio de Messias Rodrigues – partes beneficiárias da decisão reclamada – ajuizaram ação de usucapião do imóvel rural onde residem os ora reclamantes.



    Julgado procedente o pedido, foi determinada, já na fase de cumprimento de sentença, a expedição de mandado de desocupação forçada do imóvel.



    Deduzido requerimento de suspensão da referida ordem, foi indeferido, ao argumento de que o caso não se enquadrava no âmbito de proteção da ADPF 828, nos seguintes termos:



    “[...]



    2. No ensejo da ADPF 828, em 30/03/2022, o Min. Relator Luís Roberto Barroso decidiu estender o prazo da medida cautelar anterior dada na ação, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    [...]



    Como se denota, a suspensão do cumprimento de desocupações e despejos durante a pandemia não foi ilimitada. 



    O âmbito de proteção da decisão do STF na ADPF 828 e da Lei nº 14.216/2021 é, pois, o do conflito coletivo em imóvel urbano ou rural, público ou privado, bem como o despejo liminar de imóvel urbano ou rural, e desde que o valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial, e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial. 



    O caso em tela não preenche nenhum desses requisitos. 



    Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgada de ação de usucapião que reconheceu a ocupação irregular de HENRIQUE LORENTE e MARIA INÊS PERES LORENTE. 



    Ou seja, a desocupação determinada na seq. 254.1 decorreu de conflito particular das partes, e é definitiva porque baseada em sentença com trânsito em julgado. 



    Não se trata de despejo liminar com base na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei de Locações). 



    Tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural. 



    O art. 3º da Lei nº 14.216/2021 previu expressamente que “ considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos”. 



    Isto é, quando previu a suspensão das ordens de desocupação em litígios coletivos, a lei estava voltada à proteção dos direitos individuais tratados processualmente sob a perspectiva coletiva, com numerosidade de litisconsortes, caracterizados por uma série de indivíduos ou famílias, que faziam ocupação de forma coletiva. Tal conflito tem caráter social, em que há notório interesse público ou social envolvendo políticas agrária e urbana. 



    Porquanto não preenchidos os requisitos legais, não há que se autorizar a suspensão do cumprimento da ordem de desocupação determinada na seq. 54.1. 



    A alegação de hipossuficiência das partes também não justifica a suspensão do cumprimento de decisão judicial que fez coisa julgada e é de ciência das partes há tempo considerável. 



    Indefiro o pedido dos Executados. 



    3. Dando prosseguimento ao feito, porque decorrido o prazo de desocupação voluntária, expeça-se mandado de averiguação e cumprimento da ordem de desocupação coercitiva, com utilização de reforço policial se necessário, nos termos do item 8.3 da seq. 254.1.”



    7. Posteriormente, a autoridade reclamada negou o pedido dos ora reclamantes para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, consignando que o intuito do entendimento sufragado pelo STF na ADPF 828 é evitar o despejo de famílias que ocupam o imóvel de forma coletiva, o que não se verifica na hipótese vertente.



    Transcrevo o ato reclamado na fração de interesse:



    “[...]



    Dessa maneira, verificada a ausência de qualquer dos requisitos da probabilidade do direito ou de perigo de dano a tutela de urgência não pode ser concedida, nesta fase de cognição sumária, anterior à plena instrução processual.



    [...]



    Em suas alegações recursais, os Agravantes aduziram que a manutenção da decisão judicial importará na perda de sua posse do bem imóvel em questão, o que entendem ser indevido, diante da situação de pandemia de Covid-19, causada pelo vírus cientificamente denominado SARS-CoV-2, dos ditames da Lei n. 14.216/2021 (Estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – Espin) e do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. 



    O art. 1º da Lei n. 14.216/2021 (Estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – Espin) estabelece a suspensão de reintegrações de posse coletivas e de despejos concedidos liminarmente, nos seguintes termos:



    [...]



    Entretanto, os arts. 3º e 4º do diploma estabelecem limitações a sua abrangência, in verbis:



    [...]



    Da leitura do art. 3º, verifica-se que apenas as ocupações coletivas foram afetadas no que tange à reintegração de posse, enquanto o art. 4º estabelece que apenas os despejos concedidos liminarmente em locações residenciais de contratos inferiores à R$ 600,00 (seiscentos reais) serão suspensos. 



    No vertente caso legal (concreto), verifica-se das alegações de ambas as Partes que não se trata de decisão de reintegração de posse coletiva, haja vista que devidamente individualizados os ocupantes do bem imóvel, bem como não se trata de decisão judicial concedida liminarmente no bojo de contrato de locação, haja vista que se trata de ação de usucapião transitada em julgado, em que fora definida a ocupação indevida do bem imóvel pelos Agravantes. 



    Ademais, os Agravantes sustentaram que o egrégio Supremo Tribunal Federal suspendeu as reintegrações de posse em decorrência da pandemia. 



    Todavia, da análise do paradigma invocado – a decisão judicial liminar proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, do egrégio Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 –, verifica-se a determinação de suspensão do cumprimento das desocupações de bens imóveis em duas situações distintas, quais sejam: a) nas ocupações coletivas anteriores ao início da pandemia; e b) nos despejos liminares, antes da oitiva da parte contrária, nas ações referentes ao § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), nos mesmos moldes indicados na Lei n. 14.216/2021.



    [...]



    Da análise dos Autos, nessa fase de cognição sumária, verifica-se que o vertente caso legal (concreto) não se amolda às situações indicadas na decisão judicial, então, proferida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, haja vista que não se trata de mandado expedido em face de ocupação coletiva e tampouco de despejo concedido liminarmente em contrato de locação. 



    Assim, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ausente qualquer dos requisitos de probabilidade do direito ou de perigo de dano, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, afigurando-se indispensável facultar, agora, oportunidade processual para oferecimento de contrarrazões recursais. 



    Pelo exposto, entende-se que não se encontram evidenciadas, pelo menos, agora, tanto a plausibilidade jurídica quanto a pertinência fática que pudessem legitimamente autorizar a concessão de tutela jurisdicional à pretensão liminarmente deduzida pelos Agravantes.”



    8. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.



    9. Como se vê do trecho transcrito da decisão reclamada, restou indeferido o pedido dos ora reclamantes de suspensão da ordem de desocupação do imóvel, ante a ausência dos pressupostos para concessão da liminar, notadamente por ser a hipótese de reconhecimento da titularidade do imóvel em ação de usucapião, com decisão transitada em julgado.



    Assentado, ademais, não estar o direito à moradia dos reclamantes respaldado pelo entendimento do STF na ADPF 828, por não se tratar de ocupação de natureza coletiva, tampouco despejo concedido liminarmente em contrato de locação.



    Com efeito, a situação descrita na hipótese vertente não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar, uma vez não se tratar de ocupação de natureza coletiva de famílias vulneráveis.



    10. Como se sabe, os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    11. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    Nesse sentido, cito precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 52.043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022)



    12. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora